Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-94.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
1. Alienação fiduciária de imóvel – Procedimento de execução extrajudicial – Intimação para purga da mora – Validade - Irregularidade não verificada – Cartório de registro imobiliário que goza de fé pública – Mora, ademais, admitida pela própria autora em outra ação entre as partes na qual não restou descaracterizada a mora – Legitimidade do procedimento extrajudicial de expropriação

Ementa:
1. Alienação fiduciária de imóvel – Procedimento de execução extrajudicial – Intimação para purga da mora – Validade - Irregularidade não verificada – Cartório de registro imobiliário que goza de fé pública – Mora, ademais, admitida pela própria autora em outra ação entre as partes na qual não restou descaracterizada a mora – Legitimidade do procedimento extrajudicial de expropriação iniciado – Purga da mora não realizada – Regular consolidação da propriedade em favor do réu.
2. Ciência da fiduciante acerca da data do leilão previamente ao ajuizamento da ação – Intimação pelo réu que não tem fim em si mesma – Conhecimento da data, ainda que por meio diverso da intimação, atingido, oportunidade em que a devedora deixou de quitar o débito.
3. Ausência de nulidade no procedimento – Depósito realizados nos autos que nem de longe quitaram o contrato - Improcedência mantida – Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001930-
94.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREA LUCIMARA
FERRETI KIERDEIKA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-94.2018.8.26.0005 -Voto no
2
APELANTE: ANDREA LUCIMARA FERRETI KIERDEIKA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
COMARCA: SÃO PAULO F. REGIONAL DE S. MIGUEL PAULISTA
EMENTA: 1. Alienação fiduciária de imóvel Procedimento de
execução extrajudicial Intimação para purga da mora Validade
- Irregularidade não verificada Cartório de registro imobiliário
que goza de fé pública Mora, ademais, admitida pela própria
autora em outra ação entre as partes na qual não restou
descaracterizada a mora
Legitimidade do procedimento
extrajudicial de expropriação iniciado
Purga da mora não
realizada Regular consolidação da propriedade em favor do réu.
2. Ciência da fiduciante acerca da data do leilão previamente ao
ajuizamento da ação Intimação pelo réu que não tem fim em si
mesma Conhecimento da data, ainda que por meio diverso da
intimação, atingido, oportunidade em que a devedora deixou de
quitar o débito.
3. Ausência de nulidade no procedimento Depósito realizados
nos autos que nem de longe quitaram o contrato - Improcedência
mantida Improvimento.
VOTO N° 44.509
(processo digital)
A r. sentença de fls. 463/467, cujo relatório é ora
adotado, julgou improcedente a ação anulatória de consolidação de propriedade
relativa a alienação fiduciária de imóvel. Apelou a autora, a fls. 480/496,
ressaltando que a consolidação da propriedade não impede a purgação da mora
até que seja assinado o auto de arrematação do imóvel, sendo dever da ré dar ao
autor o direito de preferência. A apelante depositou em juízo os valores e, mesmo
que fossem suficientes para a purgação da mora, o feito foi julgado improcedente.
Reclama de vício no procedimento que levou a leilão o bem objeto dos autos sem
a prévia intimação pessoal do apelante para exercer o direito de preferência que
permitia a purga da mora até a arrematação, pugnando pela declaração de
nulidade do leilão extrajudicial. Na hipótese, o contrato não se extingue com a
consolidação da propriedade pelo credor, mas com a lavratura do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-94.2018.8.26.0005 -Voto no
3
arrematação. Discorre sobre o princípio da preservação dos contratos.
Processado o recurso, subiram os autos sem
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do reclamo.
A Colenda 11a Câmara de Direito Privado declinou da
competência (fls. 534/536), tendo sido os autos redistribuídos a este relator.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se
de
ação
anulatória
de
procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade derivada de alienação fiduciária de
imóvel.
Na petição inicial a autora, aqui apelante, pediu o
deferimento da purga da mora, a declaração de quitação integral do contrato, a
extinção do procedimento de execução extrajudicial do contrato, a anulação da
arrematação e de eventual transferência de propriedade.
Sustentou a autora a nulidade da consolidação da
propriedade por ausência de oportunidade para a purga da mora.
Mas consta dos autos (fls. 430) que, após regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-94.2018.8.26.0005 -Voto no
4
notificação feita aos fiduciantes devedores, dentre eles a autora da presente
ação, sem purgação da mora, procedeu-se a consolidação da propriedade em
favor do réu.
É de relevo considerar que referida informação,
lançada pelo Oficial do Registro de Imóveis na certidão imobiliária de fls. 422/430
tem fé pública, sendo suficiente para comprovar a ocorrência da intimação dos
devedores.
Nesse sentido:
Ação de tutela cautelar antecedente
imóvel financiado
com garantia de alienação fiduciária liminar indeferida irregularidade na
intimação pessoal não verificada intimação por cartório de registro que goza
de fé pública arguição de irregularidade na intimação por edital leilões
negativos direito do credor fiduciário à reintegração após a consolidação da
propriedade em seu nome
proposta de depósito judicial recusada pela
agravada agravo de instrumento não provido, agravo interno prejudicado.
(Agravo de Instrumento 2086089-02.2017.8.26.0000; Rel.: EROS PICELI; 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível j.: 30/10/2017 - grifei)
Note-se, ainda, que há muito a autora estava em mora,
certo que de acordo com o teor do requerimento de notificação feito pelo credor
ao Oficial de Registro de Imóveis, o valor do débito, em 2015, era superior a
R$97.000,00 pela somatória de parcelas vencidas há mais de dois anos. (fls.
418/421)
Corroborando essa conclusão, tem-se que em 2013 a
autora ajuizou ação de revisão contratual c.c. consignação de pagamento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-94.2018.8.26.0005 -Voto no
5
122 e s.) na qual admite estar em mora ao menos desde a 21a parcela do
contrato, consoante se extrai dos termos daquela petição inicial (fls.123), valendo
ressaltar que o contrato (fls. 85/110) previa o pagamento de 120 parcelas, com
término em 14/03/21.
Naqueles autos, porém, não obteve a autorização para
consignar valores (fls. 227) e tampou comprovou tê-los feito ao longo daquele
feito ou no mesmo período.
E
a
mencionada
ação
revisional
foi
julgada
parcialmente procedente (fls. 295/304) apenas para declarar a nulidade da
cláusula que admite cobrança cumulativa da comissão de permanência, limitada
aquela aos juros aplicados no período de normalidade, tendo sido negado
provimento ao apelo interposto (fls. 336/340), do qual pende Recurso Especial
sem efeito suspensivo.
Portanto, pese a nulidade decretada, ali não se
reconheceu efetiva cobrança indevida do valor principal da dívida que justificasse
a descaracterização da mora, na esteira do entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 972), daí porque legitimamente foi iniciado o
procedimento de expropriação extrajudicial em abril de 2015 (fls. 418/421 c.c.
430).
E não tendo sido purgada a mora nos quinze dias de
que trata o § 1o do artigo 26 da Lei 9.514/97, abriu-se ao credor a possibilidade
de, a partir da consolidação da propriedade, levar o imóvel a leilão extrajudicial.
É bem verdade que também foi alegada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-94.2018.8.26.0005 -Voto no
6
intimação da devedora fiduciante para o leilão, o que poderia macular uma parte
do procedimento extrajudicial.
Mas é certo que a ação foi ajuizada antes da data
prevista para o leilão, sendo certo que a devedora teve dela conhecimento ao
menos seis dias antes, conforme data da pesquisa de fls. 32/33.
Com efeito, ainda que a fiduciante não tenha tomado
conhecimento dessa data por providência do réu, o fato é que dela tomou ciência,
tanto que ajuizou a ação em 09/02/18, seis dias antes do leilão previsto para
15/02/18. A intimação não tem um fim em si mesma e sim objetiva informar a data
da realização do leilão, o que de forma ou outra aconteceu, não ensejando
qualquer nulidade.
Não há elementos nos autos para aferir se a data
designada se referia ao primeiro ou ao segundo leilão. Mas o fato é que, se se
tratava do segundo, significa que o primeiro leilão havia sido negativo.
E, sendo o primeiro ou o segundo, se fosse a intenção
da autora saldar o débito ou adquirir o imóvel no leilão poderia tê-lo feito, pois
conhecia data e hora da oportunidade para tal.
Observe-se que a suspensão dos leilões e o
deferimento da purga da mora nos autos ocorreu apenas em 26/03/18 (fls. 60),
quando há muito havia sido realizado o leilão de 09/02/18 e, se este fosse apenas
o primeiro leilão, também ultrapassado em muito qualquer prazo razoável para a
realização do segundo, que se realiza ordinariamente poucos dias após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-94.2018.8.26.0005 -Voto no
7
primeiro.
Destarte, a despeito da ineficácia prática da decisão
proferida nos autos a fls. 60, a autora, como retro observado, deixou de realizar a
purga da mora até a data da realização do leilão, cuja data lhe era bem
conhecida.
Não se tem notícia nos autos, também, acerca de
eventual arrematação do imóvel ou se restou negativo o leilão.
Mas é fato que a purga da mora não ocorreu até
quaisquer dessas hipóteses, salientando-se que a discussão jurisprudencial limita-
se a admitir a purga da mora até a arrematação do imóvel, não se estendendo a
atos posteriores, como eventual adjudicação do imóvel pelo credor após o
resultado negativo dos leilões.
Afirma-se que a autora não purgou a mora porque
após o ajuizamento da ação revisional c.c. consignatória ela apenas veio realizar
depósitos judiciais nos presentes autos (fls. 68/79) entre abril de 2015 e fevereiro
de 2016, com depósitos bimestrais de pouco mais de R$2.000,00 cada, que nem
de longe quitavam o débito em aberto até então e tampouco deu continuidade ao
esses pagamentos.
Destarte, não há razões para considerar nulo o
procedimento extrajudicial aqui questionado, nem tampouco eventuais atos
jurídicos dele decorrentes, o que apenas confirma o decreto de improcedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-94.2018.8.26.0005 -Voto no
8
Nos termos do artigo 85 parágrafo 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela autora para
12% sobre o valor da causa.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR